Tribunal: STF
Processo: Rcl 67907
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por C & C Casa e Construção Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Reclamação Trabalhista 1000934-51.2016.5.02.0081), que teria violado decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. O Sr. Fábio Leandro da Silva (“Sr. Fábio”), arquiteto devidamente inscrito em seu órgão de classe (CAU/BR) sob nº. A547069, celebrou com a C&C um instrumento contratual de parceria (“Contrato de Parceria”). 



    2. Entretanto, o Sr. Fábio ajuizou a Reclamação Trabalhista em face da C&C na qual pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício com a Requerente no período em que perdurou o Contrato de Parceria.



    [...]



    6. O douto Juízo da 81ª Vara do Trabalho de São Paulo declarou a nulidade do Contrato de Parceria e reconheceu a relação de emprego entre as partes, sob o argumento de que, por ter assumido fato impeditivo do direito do Sr. Fábio ao suscitar a existência de uma relação comercial, caberia à Requerente o ônus de comprovar a alegada autonomia, encargo que não se desincumbiu satisfatoriamente.



    [...]



    10. No julgamento do recurso ordinário, a 3ª Turma da Corte Regional, asseverando que o Requerente ‘prestava serviços inseridos diretamente na cadeia produtiva da ré’, negou provimento ao recurso e manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes em detrimento da relação comercial entre elas havida. Senão vejamos trechos do acórdão regional (doc. 6):



    [...]



    21. É patente a hipótese de existência de ofensa à autoridade de decisão proferida por este excelso Supremo Tribunal Federal, notadamente, as teses firmadas na ADC 66, na ADPF 324, no RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral) e na ADI 5625. 



    22. Nos autos da Reclamação Trabalhista, o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região afastou a validade de contrato de natureza civil que estabelecia as atividades de arquiteto.



    23. Com a devida vênia, não há se falar em fraude à legislação trabalhista pelo simples fato de se terceirizar atividade inerente à cadeia produtiva da Requerente. O Sr. Fábio – ressalte-se, um arquiteto, pessoa esclarecida, capacitada e instruída – celebrou um instrumento contratual de parceria com a Requerente.



    [...]



    26. Com efeito, diante da inexistência de vícios de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico, de plano, deveria ter sido julgado improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Até porque trata-se de corolário dos princípios constitucionais da liberdade e da livre iniciativa o direito das partes escolherem a modalidade de divisão e organização do trabalho, não havendo ilicitude na contratação de prestação de serviços inerentes à cadeia produtiva do tomador, ainda mais quando se trata de trabalho de natureza intelectual, nos termos do art. 129, da Lei nº. 11.196/2005.”



    Ao final, requer “o julgamento de procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada prolatada pelo egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista (processo nº. 1000934-51.2016.5.02.0081), declarando-se a inexistência de vínculo de emprego entre as partes com o julgamento de improcedência da Reclamação Trabalhista ou, alternativamente, determinando-se a prolação de novo acórdão nos autos da Reclamação Trabalhista pelo egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em observância à tese obrigatória fixada na ADC 66, na ADPF 324 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral, bem como, por analogia, na ADI 5.625 e ADC 48”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    Na reclamação trabalhista de origem (Processo 1000934-51.2016.5.02.0081), o Juízo reclamado assim se manifestou quanto ao vinculo empregatício (eDoc. 28, fl. 3-4): 



    “Ab initio, afasta-se por completo os argumentos da ré quanto à aplicação da Lei nº 13.429/2017 ao caso em vertente, tendo em vista que é incontroverso nos autos que a relação de direto material, in casu, iniciou-se em 2010. Não bastasse isso, sequer se cogita a existência de terceirização de serviços, visto que o autor prestou serviços à ré, quer seja na condição pessoal quer seja na condição de trabalhador autônomo, conforme se tem dos argumentos lançados por ambas as partes. 



    É dizer: a prestação de serviços do autor em benefício da ré de forma habitual e onerosa é incontroversa nos autos. Nesse sentido, a discussão cinge-se acerca da pessoalidade e da subordinação jurídica do autor para com a ré. 



    Nesse contexto, por se tratar de fato obstativo ao reconhecimento do vínculo de emprego, cumpria à ré o ônus de comprovar que a relação jurídica material em análise não se tratava de um liame empregatício, na forma do artigo 818, inciso II, da CLT, e desse encargo probatório não se desvencilhou de forma satisfatória. 



    Isto é, o autor narrou na inicial que foi admitido pela ré para exercer a função de ‘arquiteto’, serviço este que foi admitido pelo preposto da ré como sendo oferecido aos seus clientes. 



    [...]



    Extrai-se daí que o reclamante prestava serviços à ré de forma pessoal e subordinada. Em outras palavras, o autor prestava serviços inseridos diretamente na cadeia produtiva da ré, que indicava todo o modus operandi através de reuniões gerenciais e indicações de metas. 



    Nesse contexto, muito embora a testemunha convidada pela ré (fl. 898) tenha indicado uma versão dos fatos em sentido contrário, seu depoimento não é convincente. Isto porque, ao contrário do que sustentado pela testemunha, a Ata Notarial de fl. 110 indica que o sitio da reclamada expõe os dias e os horários em que os arquitetos se encontram nos estabelecimentos da ré, notadamente o reclamante, o que não foi impugnado pela ré de forma específica, induzindo à conclusão de que era a ré quem estabelecia os dias e horários. 



    Logo, sendo certo que o autor trabalhava inserido nos estabelecimentos da ré, prestando serviços técnicos aos seus clientes, ou mesmo a outros empregados da ré, mediante imposições operacionais, bem como inserido na rotina empresarial, preenchidos todos os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, estando correta a decisão de origem. 



    Diante disso, nego provimento.”



    Como se vê, a decisão recorrida reconheceu o vínculo empregatício, desconsiderando a relação jurídica firmada entre as partes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando improcedente a Ação Trabalhista 1000934-51.2016.5.02.0081.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente